Tribunal: TJDFT
Processo: 0730824-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Regime de convivência paterno. Necessidade de dilação probatória: a alegada inexistência de risco à menor, caso estabelecido o regime de visitas ao pai, será elucidada com o estudo psicossocial, incabível nesta sede.